Tribunal: TJES
Processo: 5013222-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013222-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO - EXCESSO DE PRAZO - INQUERITO POLICIAL - ORDEM DENEGADA.

Tratando-se de ação complexa envolvendo dois acusados, tendo como vítima policiais no exercício da função pública e no contexto de tráfico de drogas, não há, a princípio, desídia das autoridades competentes na tramitação dos autos investigativos, sendo que ainda não transcorreu o prazo para conclusão das diligências necessárias concedido pelo Magistrado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013222-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEREMIAS DE JESUS NEVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JEREMIAS DE JESUS NEVES
em face de ato tido como coator praticado pelo Juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Em suas razões, o impetrante aduz que no dia 30/09/2023 o paciente foi preso por tentativa de homicídio e, até a presente data, o inquérito policial ainda não foi concluído.

Considerando excesso de prazo nos termos dos artigos 10 e 3º-B, § 2º do CP, requer a concessão da ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que o paciente e outro indivíduo são alvos de investigação policial após trocar tiros com policiais militares em contexto de tráfico de drogas, sendo aprendido em seu poder, na via pública, uma arma de fogo de uso restrito.

Sigo o entendimento de que "Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (AgRg no RHC n. 181.702/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Conforme informações da autoridade coatora e consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça verifica-se que o paciente foi submetido a audiência de custódia em 01/10/2023, sendo convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na referida data a autoridade policial apresentou o Relatório Final de Investigação.

Após requerimento de diligências pelo Parquet em 17/10/2023 o Juízo determinou o retorno dos autos à Delegacia de Polícia.

Em 26/10/2023 o Juízo recebeu o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Materiais e os autos retornaram à Seção de Investigação Especial efetivamente em 13/11/2023.

Tratando-se de ação complexa envolvendo dois acusados, tendo como vítima policiais no exercício da função pública e no contexto de tráfico de drogas, não há, a princípio, desídia das autoridades competentes na tramitação dos autos investigativos, sendo que ainda não transcorreu o prazo para conclusão das diligências necessárias concedido pelo Magistrado.

Não se pode olvidar que o paciente encontra-se preso, também por outras ações penais, de modo que, por ora, diante das peculiaridades do caso não vislumbro o alegado excesso de prazo.

Nesse sentido, vejamos:

Em relação ao excesso de prazo, em cumprimento à determinação de celeridade contida no acórdão, informou o Juízo a quo que "[a]tualmente, o inquérito policial encontra-se na Delegacia de Polícia para continuidade das investigações, pedido de dilação de prazo de 60 dias, solicitado no último dia 17.10.2022, para complementação de "diligências imprescindíveis ao deslinde das investigações, especialmente a análise de dados dos celulares/computadores apreendidos" (fl. 1.865).
No caso, considerada a complexidade das diligências, os procedimentos apensos, os recursos disponíveis na comarca, o contexto da pandemia e as providências já tomadas na origem para a conclusão do inquérito policial, inexistindo desídia da autoridade policial, afasta-se a alegação de excesso de prazo.
5. Agravo regimental desprovido.
AgRg no RHC n. 171.540/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Dito isso, presente o
fumus comissi delicti
, através dos elementos colhidos na fase inquisitiva, a
manutenção da custódia cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

A gravidade da conduta, já que os disparos de arma de fogo foram efetuados em via pública, colocando em risco a vida de outras pessoas e periculosidade do agente, que possui em seu desfavor ações penais por homicídio qualificado e uma guia de execução, além de registros arquivados por tráfico de drogas, associação, falsa identidade, crime do sistema nacional de arma entre outros, demonstram sério risco de reiteração criminosa.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, denego a ordem, recomendando ao Magistrado que adote medidas para que o excesso não se mostre injustificável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.